Tribunal: TJPA
Processo: 0004302-23.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004302-23.2013.8.14.0076

APELANTE: IDENILDO RODRIGUES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. art.

129 § 9°, do CPB, c/c a Lei n°11.340/06.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal. No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

2. Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9º, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 08/12/2016 e que a sentença foi publicada em 10/12/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relator.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IDENILDO RODRIGUES CORREA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Acará/PA, que condenou a pena definitiva
01 (um) ano de detenção
, em
regime

aberto
, pelo cometimento do crime previsto no
art.

129 § 9°, do CPB, c/c a Lei n°11.340/06.

Narra a denúncia que e
m 27/09/2013, por volta das 23h3Omin, na Danceteria "Dinossauros Club", localizada na Avenida Pedro Vinagre, Bairro Centro, Acará— PA, o denunciado desferiu dois socos no rosto de sua ex-companheira EDINALDA DE NAZARÉ MENDES DE SOUZA, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 24. Por telefone, o denunciado proferiu contínuas ameaças de morte à vítima.

Consta que no dia 27/09/2013, EDINALDA DE NAZARÉ MENDES DE SOUZA estava em uma danceteria com seu atual*namorado Everaldo Marques Afilhado. Quando Everaldo foi ao banheiro, por volta das 23h3Omin, a vítima foi surpreendida com dois socos em seu rosto desferidos por IDENILDO RODRIGUES CORRÊA, que deixaram hematoma na região orbitária direita, dentre outras lesões. A vítima procurou a Polícia Militar imediatamente, porém, os policiais não conseguiram localizar o agressor para prendê-lo em flagrante.

Em
razões recursais (ID 17680566 – Págs. 201/205)
, a defesa pugna pela extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição com base na pena in concreto.

E, caso não seja este o entendimento, pugna-se pela reforma da sentença para readequar a pena base ao piso legal ou outro mais justo, reduzindo, por conseguinte, a pena definitiva aplicada.

Em
contrarrazões (ID 17680568 – Págs. 208/212)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu
deferimento.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. Porém deixa de analisar o mérito, em razão da necessidade de
reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente, em sua modalidade retroativa
.

É o relatório.

VOTO

A defesa pugna pela extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição com base na pena in concreto.

E, caso não seja este o entendimento, pugna-se pela reforma da sentença para readequar a pena base ao piso legal ou outro mais justo, reduzindo, por conseguinte, a pena definitiva aplicada.

Assiste razão ao apelante quanto a ocorrência da prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9º, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 08/12/2016 e que a sentença foi publicada em 10/12/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que
“
a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, qual não exige o prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Posto isso, este Órgão Ministerial Superior se pronuncia pelo conhecimento da prescrição retroativa e, conseguinte, extinção da punibilidade do réu para o crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico, nos termos do art. 107, inciso IV do CP.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
, e declaro a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu IDENILDO RODRIGUES CORRÊA, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024